Tribunal: TJPA
Processo: 0021833-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021833-87.2017.8.14.0301

APELANTE: VALERIA CRISTINA SANTOS

APELADO: ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Seguro de diária por internação hospitalar. Cirurgia bariátrica. Cláusula restritiva de cobertura. Interpretação favorável ao consumidor. Indenização securitária devida. Dano moral não configurado. Parcial provimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por segurada em face de seguradora, visando à condenação ao pagamento de indenização securitária e de danos morais decorrentes da negativa de cobertura de despesas de internação hospitalar relacionadas à realização de cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que exclui a cobertura de procedimentos de emagrecimento e gastroplastia impede o pagamento da indenização securitária quando demonstrada a natureza terapêutica da cirurgia bariátrica; (ii) saber se a negativa da seguradora, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada, por meio de laudos médicos idôneos, a necessidade da cirurgia bariátrica como medida terapêutica indispensável à preservação da saúde da segurada, não se caracterizando procedimento estético ou meramente emagrecedor.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais securitárias, impondo interpretação restritiva das cláusulas limitativas e mais favorável ao consumidor, à luz da boa-fé objetiva.
5. Indevida a negativa de cobertura da indenização securitária referente às despesas de internação hospitalar previstas na apólice, sendo devido o ressarcimento do valor comprovadamente despendido.
6. Ausência de dano moral indenizável, diante da existência de dúvida razoável na interpretação da cláusula contratual e da inexistência de violação concreta a direito da personalidade, especialmente porque o procedimento cirúrgico foi realizado antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula contratual que exclui cobertura para cirurgia bariátrica destinada a fins estéticos ou de emagrecimento não afasta o dever de indenizar quando comprovada a natureza terapêutica do procedimento, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.
2. A negativa de cobertura securitária, fundada em dúvida razoável na interpretação contratual e sem impedimento à realização do tratamento, não configura dano moral indenizável.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Ordinária (Proc. nº 0021833-87.2017.814.0301), movido por
VALÉRIA CRISTINA SANTOS
em face de
ITAÚ SEGUROS.

Após trâmite processual, o Juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido da autora, diante da existência de cláusula restritiva clara (alínea p do item 8.1), que excluiu de forma clara a hospitalização decorrente, direta ou indiretamente, de gastroplastia, procedimento indicado para o tratamento da obesidade, que melhora a maioria das comorbidades associadas ao acúmulo de gordura no corpo. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a Autora interpôs o presente apelo, argumentando que contratou os serviços de seguro da empresa apelada. Aduz que possuía obesidade grau II, que resultou em uma série de problemas de saúde, tais com múltiplos episódios de trombose, esteatose hepática, grau III e cervicodosalgia crônica de repetição com atitude antálgica em cifose dorsal, todos os problemas de saúde devidamente comprovados através de laudos médicos idôneos para sua comprovação, Aponta que que fez acompanhamento médico completo, inclusive com endocrinologista, combinando remédios, dieta restritiva e exercidos físicos regulares, sem obter qualquer resultado, algo que é reconhecido no laudo de Id nº 25125245, pg. 05.

Ante os gravíssimos riscos para a saúde com a manutenção do laudo de obesidade, combinado com a ausência de resultados práticos com a mudança extrema de hábitos alimentares e físicos, que fora indicado à realização de cirurgia bariátrica para fins de saúde, estando demonstrado de maneira inequívoca que não se trata de cirurgia estética de forma alguma, e sim de cirurgia por motivos de saúde, evitando a morte da apelante pelas doenças relacionadas com o quadro, buscando a condenação da segurado em danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 15 de janeiro de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

1.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação da ocorrência de dano moral indenizável sofrido pela parte apelante, em razão da negativa da seguradora em arcar com os custos decorrentes da cirurgia bariátrica, nos termos ajustados na apólice nº 0901.90.000400.331, totalizando o montante de R$10.975,66 (dez mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Primeiramente, necessário apontar que existe nos autos laudo médico indicando o quadro de obesidade e indicação de cirurgia bariátrica, prescrito pelo Dr. José Silvério Fonseca, ortopedista, CRM/PA 4775 (Id nº 25125245, pg. 05), assim como pelo endocrinologista, Dr. José Américo Souza, CRM/PA 6564 (Id nº 25125246, pg. 01)

O Juízo Singular, por ocasião da sentença, defende que a cirurgia trata a obesidade, melhorando a esteatose hepática decorrente do excesso de peso, assim como, todas as comorbidades que acompanham a obesidade. Desta forma, entendeu que não há cobertura para o evento, na medida em que a alínea p do item 8.1 (ID nº 25125259, pg. 03), excluiu de forma clara a hospitalização decorrente “para cirurgia plásticas de quaisquer naturezas, excetos em casos acidentais e pós-acidentais, ocorrido durante a vigência do seguro; tratamento de rejuvenescimento ou emagrecimento, nas suas modalidades inclusive gastroplastia redutora, tratamento estético, bem como cirurgia(s) e período(s) de convalescência a ele relacionados.”

Pois bem.

Acerca da matéria, faz-se necessário tecer algumas observações.

Importa ressaltar que, da leitura da cláusula acima transcrita, a proibição incide para custeio da cirurgia bariátrica para fins de emagrecimento, o que não é o caso da Apelante.

Além do mais, o caso envolve relação de consumo, tornando-se aplicáveis as regras e princípios previstos na Lei 8078/90, notadamente a aplicação da responsabilidade objetiva, que independe de culpa para sua caracterização, bem como o princípio da boa-fé objetiva. Aplica-se a regra da inversão do ônus da prova ope legis, nos termos do § 3º do art. 14 da mencionada lei, admitindo-se a exclusão da responsabilidade da ré se demonstrada uma das hipóteses legais ali previstas, sendo tal matéria pacífica em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Os laudos médicos acostados são claros quanto à necessidade dos procedimentos descritos, bem como os materiais, devidamente indicados pelo médico assistente e necessário ao tratamento da autora.

É patente o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que as relações estabelecidas entre Seguradoras e seus clientes se regem pelas regras especiais que norteiam as relações consumeristas. Ademais, tal entendimento encontra-se consubstanciado no texto da Súmula 608 STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Destaco que os contratos de assistência médica possuem como finalidade o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde e a vida do consumidor e de sua família ou dependentes. Portanto, a apelada concentrar-se nos deveres de cuidado e cooperação oriundos do princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o tratamento de saúde deve ser prestado ao consumidor com lealdade, razão pela qual se revela, na hipótese dos autos, a pertinência do contido na inicial.

Os documentos médicos que acompanharam a inicial demonstraram a justificativa para os procedimentos e materiais a serem empregados, sendo certo que a situação retratada nos autos não pode ser encarada, puramente, como uma cirurgia sem relevância, uma vez que, diante do laudo médico que instruiu a inicial, verifica-se a necessidade dos procedimentos indicados e realizados pela parte autora para sua qualidade de vida e saúde. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento ao julgar o Tema 1069, que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.

Portanto, verifica-se que o comportamento da parte recorrida, se apresenta indevido
, devendo se interpretar a cláusula restritiva de responsabilidade, disposta no contrato firmado de maneira favorável ao consumidor
.

A necessidade de realização da cirurgia bariátrica, entendo ter sido evidenciada no caso em análise, haja vista que, ante laudos médicos de profissionais especializados, indicando a necessidade de realização do procedimento cirúrgico em comento.

Do mesmo modo, por meio dos mesmos laudos médicos acostados aos autos, os profissionais que acompanhavam o tratamento da apelante esclareceram que esta já havia se submetido a outros tratamentos para redução de peso, entretanto, não havia obtido sucesso com qualquer dos tratamentos realizados, razão pela qual recebeu indicação para a realização da cirurgia bariátrica pretendida.

Ademais, o psicólogo Dr. André Assunção, por meio do atestado de Id nº 25125246, pg. 04, também opinou pela realização da
cirurgia

bariátrica
.

Outrossim, não cabe à seguradora de saúde escolher o procedimento necessário à cura da paciente, haja vista que o melhor tratamento deverá ser devidamente prescrito por médico, situação ocorrida no presente caso, restando patente a abusividade da cláusula que impõe restrição à cirurgia indicada.

Sendo assim, uma vez comprovada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico objeto do litígio, passo para a análise da verificação do dano moral alegado pela recorrente.

Primeiramente, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento
[2]
no sentido de que a negativa indevida do plano de saúde não acarreta dano moral presumido, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual, ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado.

No presente caso, conforme leitura dos autos há previsão de “seguro diária por internação hospitalar”, não podendo ser imposta a limitação constante na cláusula 8.1, alínea “p”, por não se tratar de estética, e sim, ante os laudos médicos de profissionais especializados, indicando a necessidade de realização do procedimento cirúrgico em comento para resguardar a vida da paciente. Outrossim, a obesidade mórbida é considerada doença crônica, portanto, ainda que a Lei n.º 9.656/98 fosse aplicada ao caso em análise, haveria obrigatoriedade de custeio do procedimento cirúrgico, conforme previsão do artigo 10, caput, do mencionado diploma legislativo.

o contrato firmado entre as partes trazia exclusão do procedimento cirúrgico em comento para fins estéticos e emagrecedores, o que, razão pela qual a cláusula contratual 8.1, p gerou dúvida razoável em favor da Seguradora.

Ante as razões expostas, entendo não ter restado demonstrada a ocorrência de dano moral sofrido pela apelante, haja vista que, em virtude do não há ato ilícito praticado pela apelada, diante da dúvida na interpretação dos termos contratados, e ainda considerando que a Autora não violação ao direito personalíssimo à saúde, pois a indenização securitária questionada não a impediu de realizar o procedimento, que, conforme farta documentação acostada à exordial, ocorreu em 15/03/2016, ID nº 25125248, ou seja, antes mesmo da propositura da demanda, 24/04/2017, buscando a indenização securitária pactuada.

Consequentemente, entendo devido valor de R$10.975,66 (dez mil, novecentos e setenta e cinco mil e sessenta e seis centavos) referentes aos gastos de internação cobertos pela apólice pactuada.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a v. sentença recorrida,
para

julgar parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para condenar a seguradora ao pagamento do
valor de R$10.975,66 (dez mil, novecentos e setenta e cinco mil e sessenta e seis centavos) referentes aos gastos de internação hospitalar cobertos pela apólice pactuada.

Em razão do parcial provimento do presente recurso, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50%, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“AÇÃO REVISIONAL C.C. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR. Contrato de Seguro Vida Individual . (...) Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao Fornecedor a prestação de informação adequada e clara quanto aos serviços e produtos oferecidos...”(TJ-SP - Apelação Cível: 10600050520238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 31/08/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2025)

[2]

RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
.
CIRURGIA
CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE
SAÚDE
APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de
plano
de
saúde
em arcar com o pagamento da colocação de stents utilizados em
cirurgia
cardíaca realizada pelo autor (recorrente).

2. A negativa indevida de cobertura de
plano
de
saúde
, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido).

3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017).

4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de
plano
de
saúde
, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a
saúde
do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp 1800758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019)

Belém, 10/02/2026